Tribunal: TJBA
Processo: 0003973-31.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003973-31.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANI CORDEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC). MULTA CONTIDA NO ART. 523 DO CPC EM EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE CONFORME CONSIGNADO NA SENTENÇA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. TEMAS N. 810/STF E N. 905-STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0003973-31.2015.8.05.0063
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
,
e Apelada,
ROSANI CORDEIRO DE OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.